Tribunal: TJMT
Processo: 1006006-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006006-91.2021.8.11.0000
Recorrente: Ataíde Garcia de Carvalho Junior
Recorrido: MS comércio e representação de Produtos Agropecuários Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ataíde Garcia de Carvalho Junior, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88845993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À ORDEM ESTIPULADA NO ART. 835, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido.
Não se configura excesso de penhora a constrição do imóvel de valor superior ao do crédito perseguido, quando há prova de que o mesmo bem possui diversas averbações de hipotecas e garante diversas outras execuções propostas contra o executado, e não há demonstração da existência de outros bens desembaraçados e com valor inferior, passíveis de penhora em substituição.
Ademais, cabe ao executado, ao alegar excesso de penhora, indicar bens hábeis para quitar o débito e não apenas pretender excluir o bem da constrição judicial, sem quitar seu débito ou oferecer outro à penhora.
O critério da ordem de gradação instituída pelo artigo 835, do CPC, gozou de caráter relativo, permitindo a alteração por força das circunstâncias, inclusive porque a execução é realizada no interesse prevalente do credor”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006006-91.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 26/05/2021, p. 02/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95738966.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Ataíde Garcia de Carvalho Junior, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, no 1000272-77.2018.8.11.0029, movida em seu desfavor por MS Comércio e Representação de Produtos agropecuários Ltda., que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado pelo executado, todavia, indeferiu os pedidos de excesso na penhora do bem imóvel sob a matrícula no. 7.927 e Impenhorabilidade do bem de família do imóvel registrado sob a matrícula no. 13.732, bem como deixou de reconhecer a violação do artigo 835, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 355, 461 e art. 917, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que foi “(...) surpreendido com a prolação da decisão que, sem intimar as partes sobre as provas que pretendiam produzir, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que indeferiu os pedidos de excesso na penhora do bem imóvel sob a matrícula n. 7.927 e impenhorabilidade do bem de família do imóvel registrado sob matrícula n. 13.732, bem como deixou de reconhecer a violação do artigo 835, do CPC”.
Afirma que “foi impedido de exercer a plenitude do direito ao contraditório e ampla defesa garantidos constitucionalmente, posto que não foi intimado para produzir as demais provas que pretendia para melhor elucidação do caso em comento, como por exemplo, requerer ao magistrado fazer uma inspeção judicial no imóvel ou designar audiência para produção de prova testemunhal que tornaria incontroverso que o imóvel registrado sob a matrícula n. 13.732, é a residência do Executado e de sua família, logo, bem de família que é impenhorável”.
Suscita afronta ao artigo 1o da Lei n. 8.009/90, sob a assertiva de que se trata de bem de família, pois “o imóvel registrado sob a matrícula n. 13.732 do CRI da Comarca de Canarana -MT, trata -se do imóvel que serve de moradia para o Executado e sua família, conforme comprova as contas de água e energia elétrica do imóvel anexas aos autos, além de certidão negativa de IPTU e declarações de vizinhos e terceiros que tem conhecimento de tal fato”.
Recurso tempestivo (id 99087966) e preparado (id 99056566).
Contrarrazões no id 102049499.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 355, 461 e art. 917, § 1o, do CPC, amparada na assertiva de que teria havido cerceamento de defesa em razão de ter sido proferida decisão em impugnação ao cumprimento de sentença, que não reconheceu o excesso de penhora, tampouco a impenhorabilidade de bem de família, sem que antes fossem intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.
No entanto, neste ponto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. O acolhimento da pretensão recursal no que toca a tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1742427/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).
Igual entendimento se aplica quanto à aventada afronta ao artigo 1o da Lei n. 8.009/90, em que o recorrente afirma que o imóvel registrado sob a matrícula n. 13.732 do CRI da Comarca de Canarana –MT configura bem de família, e por isso, é impenhorável.
Com efeito, constou do aresto impugnado que “é de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem em análise, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido”. (id 88845993 - Pág. 3)
Logo, necessário o reexame de fatos e provas quanto a essa questão, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. No caso, concluiu o Tribunal de origem, a partir da valoração das provas acostadas aos autos, não ter sido comprovado que o imóvel constitui bem de família. A alteração de tais conclusões é vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1750797/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.